Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-02.2004.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001137-02.2004.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANDIRA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 008.685.571-96 (EMBARGANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI BOANERGES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve condenação por homicídio qualificado, sob a alegação de omissão quanto à análise de confissão judicial de terceiro que assumiria a autoria do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar confissão judicial de terceiro, indicada pela defesa como elemento comprobatório de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou adequadamente a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, reconhecendo a existência de elementos probatórios suficientes para respaldar a condenação, especialmente o depoimento testemunhal direto e coerente prestado em plenário.

4.

A confissão mencionada pela defesa não foi ignorada, tendo sido considerado que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se amparada por elementos legítimos e consistentes, não sendo manifestamente inverossímil ou dissociada do conjunto probatório.

5.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito ou reavaliar a valoração das provas, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que não se exige a menção expressa a todas as provas produzidas, bastando que a fundamentação seja suficiente para demonstrar a motivação do julgado.

7.

Não configuradas omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todas as provas produzidas não configura omissão quando a decisão se encontra fundamentada e examina de modo suficiente as questões relevantes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando não evidenciadas omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, arts. 619 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 23/08/2022; STF, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.570.775/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Jandira Rodrigues de Morais,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
, à unanimidade, desproveu
o recurso de apelação criminal defensivo, n. 0001137-02.2004.8.11.0032.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou a recorrente à pena de 16 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). A defesa requer a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da penabase. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) analisar se a penabase foi fixada de forma desproporcional, ensejando sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal do Júri, como julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, possui soberania em seus veredictos, devendo ser mantida a decisão quando houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida, ainda que existam elementos que sustentem interpretação diversa. 4. No caso concreto, os jurados optaram por versão compatível com os elementos de prova constantes dos autos, especialmente os depoimentos de testemunhas que relataram de forma coerente a dinâmica do crime e o envolvimento da acusada. 5. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, já que a condenação encontra respaldo na prova colhida em juízo. 6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido às consequências do crime, especialmente pelo impacto causado à filha da vítima, que cresceu privada do convívio paterno. Tal circunstância justifica o aumento da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. Assim, não há nulidade no julgamento nem desproporcionalidade na fixação da pena, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas quando não há nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelos jurados. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando as consequências do crime extrapolam o tipo penal, especialmente em casos nos quais a vítima deixa filhos menores desamparados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. Quinta Turma, j. 23/08/2022; STJ, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2045528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/05/2023”
(id. 281536391).

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, na medida em que deixou de apreciar
“a prova relevante levada em sede de Recurso de Apelação, no depoimento e confissão da autoria do crime deste processo criminal - na pessoa de TIAGO RODRIGUES, quando do julgamento perante o Tribunal do Júri também na Cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT”
(id. 283209366).

Alega que a referida confissão judicial pública, reduzida a termo em 29/03/2006, comprovaria que a autoria do delito atribuído à embargante, na realidade, pertenceria a terceiro, e que, não obstante tal elemento probatório, os julgadores mantiveram a condenação, ancorando-se apenas no depoimento da informante Ester, limitando-se a enfatizar a soberania do Tribunal do Júri.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 287523872, refutando as aduções defensivas sustentando, em suma, que
inexiste omissão a ser sanada
, porquanto o colegiado examinou, de modo suficiente e fundamentado, todas as teses defensivas, sendo certo que o recurso aclaratório não se presta à rediscussão do mérito, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Na espécie, da leitura atenta do voto condutor e da fundamentação adotada pela Quarta Câmara Criminal, verifica-se que a tese defensiva, ora renovada nestes aclaratórios, foi adequadamente examinada, sendo expressamente reconhecido que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a decisão embargada, ao analisar o contexto probatório, destacou que a deliberação do Conselho de Sentença não se afastou da proposição deduzida pela acusação, tampouco se revelou manifestamente inverossímil diante do conjunto probatório e da decisão dos jurados, que, segundo consignado, apenas optaram por uma das possíveis correntes de interpretação dos elementos de prova, razão pela qual foi mantida a condenação da apelante, tal como proferida pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

“Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra Jandira Rodrigues de Moraes, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 29, todos do Código Penal.

Conforme articulado no caderno informativo:

“(...) no dia 19 de outubro de 2003, por volta das 18h40min, na rua Santos Dumont, s/n, bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste/MT, JANDIRA RODRIGUES DE MORAIS, com o auxílio de TIAGO RODRIGUES, agindo com consciência e vontade, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Davi Boanerges de Moares, produzindo-lhe o ferimento conforme o relatório de necropsia de fls. 04/05, que o levou a óbito, consoante certidão acostado a fls. 18.

Segundo se apurou, no dia dos fatos,
a vítima estava tranquilamente sentada, juntamente com seu sogro, nos fundos do quintal da residência deste. A indiciada, que estava dentro da casa com os demais familiares, inclusive sua filha menor, então se aproximou dela, trocou algumas palavras e ao se virar para sair, repentinamente sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo contra Davi Boanerges de Moraes, atingindo-lhe a cabeça, que não resistindo aos ferimentos, faleceu
.

Apurou-se, também, que, minutos antes dos fatos, Tiago entregou à Jandira a referida arma de fogo, auxiliando-a na prática do delito, e esta, antes de se aproximar da vítima, já havia lhe introduzido um chumaço de algodão no cano do revólver, demonstrando seu manifesto animus necandi.

Desume-se, ainda, que a indiciada agiu de inopino, surpreendendo a vítima, fato que lhe dificultou qualquer defesa. (...)” (id. 222761172)

Diante de tais fatos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, a acusada foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Pena, cujo provimento foi confirmado em sede de recurso em sentido estrito (id. 222762157 e 222762160).

Após instrução em plenário, os membros do Conselho de Sentença reconheceram que a acusada praticou o crime de homicídio qualificado, contexto em exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos. Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.
Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ab initio, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se “a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos” (in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Para fortalecer esse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“(...) A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. (...)” (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação:10/01/2022)

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe que “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo não merece ser acolhida, eis que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Em primeiro lugar, destaca-se o testemunho de Ester Rodrigues de Moraes, filha da vítima, prestado durante a sessão no Plenário do Júri. Na ocasião, ela descreveu a sucessão dos eventos ocorridos no dia dos fatos, afirmando de maneira assertiva que
presenciou sua mãe disparando contra a vítima
. Além disso, relatou ter
testemunhado, em diversas ocasiões, a ré adicionando medicamentos à alimentação de seu pai, com a intenção de levá-lo à morte.

“(...) Ministério Público: O que a senhora recorda?

Ester: Olha, eu recordo que naquele dia eu estava em casa e (...) meu pai estava capinando e ela chegou e disse, falou o seguinte, Davi, vamos lá na casa do pai e da mãe? (...) Aí ele me pegou e falou assim, vamos.

Só que antes de acontecer tudo isso, ela já ia matar ele em cima da moto. Depois que a gente se arrumou tudo, subimos em cima da moto, aí ela levou uma arma dentro da bolsa. E na frente da casa da avó (...) ela apontou uma arma atrás (...) e
apontou e deu sinal que ela ia atirar nele, aí na hora que ela ia atirar nele, eu coloquei a mão na frente e não permiti que ela fizesse isso
.

Aí chegando lá na casa do vô, meu pai ficou conversando com meu vô. Aí tinha uma árvore, né? E tinha um banco. Aí ele ficou conversando e eu enquanto isso, eu fui brincar com o Paulinho, só que eu
já tinha noção do que ia acontecer né?
Aí ele entrou para dentro da casa e tinha mais umas pessoas reunidas com ela dentro de um quarto e ela ficava lendo umas cartas e ali eles ficavam conversando. Aí, tá aí foi passando o tempo... aí eu pedi um dinheiro pro meu pai, que eu queria comprar um sorvete. (...). Só que eu já estava meio desconfiada.
Aí eu peguei, só comprei um brinquedinho com Paulinho e já voltei
. Aí as horas foi passando...
eu lembro até hoje da casa, do formato, da sala e na hora de tudo o que aconteceu. Aí ela pegou, passou tempo, aí eles resolveram sair lá de dentro. Aí eu estava na sala, ela pediu para mim agachar, porque não queria que eu visse ela armada.

(...) Aí eu agachei e vi que ela saiu armada. E aí ela aí saiu com mais 2 pessoas atrás dela. Só que aí ela pegou e saiu pela sala. Fez que ia ao banheiro... Aí eu peguei e saí mais atrás, porque eu sabia o que ela ia fazer, porque
ela já vinha pensando matar meu pai dentro de casa. Então aquilo ali foi um ato que ela já estava planejado
. Só que a morte do meu pai estava sendo planejado dentro de casa. Aí eu peguei. Quando eu vi que ela saiu, eu saí mais atrás pela sala. Aí eu vi que ela foi para trás, pegou, foi em direção a um sentido ao banheiro, alguma coisa que ela queria fazer. E eu vi que ela pegou, só balançou o banco, apontou a arma e atirou nele. E quando ela atirou nele, eu fiz com o ouvido, foi com o impacto, foi muito forte. Mas
eu vi ela matando ele, eu vi ele caído
. Eu vi a hora que meu vô ficou meio nervoso pelo baque.

E antes de tudo, quando era criança, só respondia de fato o que me perguntavam.
Só que dentro de casa ela já tentava matar ele. Ela alterava os remédios dele, ela colocava o remédio com a comida dele, na bebida dele. Ele já estava desconfiado que ia ser morto.
(...) Ele era sempre um pai participativo. Aí ele eu sempre falei, prestativo, presente, até que um belo dia, quando ele foi na casa do tio Ismael, ele perguntou pra ele: “será que Jandira tem intenção de me matar?” Porque ele começou também a dormir em quarto separado... (...)

Presenciei a morte, presenciei que ela tentou meu pai dentro de casa, meu pai começou a dormir em quarto separado.
Ela dormia com revolver embaixo do travesseiro. E sabia atirar
.

Ministério Público: a senhora falou que seu avô ficou nervoso?

Ester: Ficou nervoso. E a mãe fugiu (...).

Ministério Público: As pessoas da casa saíram pedindo socorro?

Ester: Não, não, não, porque eles estavam sabendo o que ia acontecer lá dentro.

Ministério Público: Depois dessa fato, a senhora passou a residir com quem?

Ester: Com a tia Lourdes, em Lucas do Rio Verde (...)” (id. 222762226).

Além disso, na fase instrutoria,
Ismael Batista Moraes
, irmão da vítima afirmou que (id. 222761182), no dia dos fatos, não estava presente no local no momento do ocorrido. Relatou que se encontrava em casa dormindo quando foi acordado pela esposa de seu irmão Nestor, que lhe informou sobre o assassinato de Davi. Segundo ele, a mulher apenas comunicou o falecimento, sem mencionar qualquer detalhe sobre a autoria do crime. Disse ainda que, ao receber a notícia, dirigiu-se imediatamente à Delegacia, onde lhe pediram que acompanhasse o corpo até Diamantino.

O depoente acrescentou que já desconfiava, mesmo antes do ocorrido, de que algo semelhante poderia acontecer. Explicou que Davi havia comentado com ele sobre o comportamento estranho de Jandira, mencionando que ela não lhe dava sossego, que dormiam em quartos separados e que ela se levantava constantemente para cuidar dele. Além disso, afirmou que Jandira já havia deixado Davi algumas vezes, fugindo e sendo procurada por ele, até ser trazida de volta.

Também relatou que Jandira teria cometido um ato grave cerca de quatro meses antes da morte de Davi, referindo-se ao assassinato de uma menina chamada Valquíria, embora não se recordasse exatamente do nome. Informou que sabia da existência de uma arma na residência de Jandira, pois Davi lhe dissera que possuía duas armas, sendo que uma delas pertencia à esposa, que sabia manuseá-la, pois ele mesmo lhe ensinara. Por fim, declarou que já viu Jandira portar a arma e que ela costumava carregar um revólver calibre .38.

Com efeito, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença não foge da proposição deduzida pela acusação e
não é manifestamente inverossímil diante do contexto probatório e da deliberação dos jurados, os quais meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, pelo que mantenho a condenação da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.”.
(id. 274144857).

Com efeito, é consabido que a revisão do mérito do julgamento do Tribunal do Júri, sob o pretexto de suprimento de omissão, não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios. Trata-se, no caso, de pretensão que visa à rediscussão da causa, sob o prisma da valoração das provas produzidas, providência incompatível com a finalidade precípua dos embargos declaratórios.

Ademais, conforme bem assinalado no parecer ministerial
“a jurisprudência é assente no sentido de que não é obrigatório que o julgador faça menção expressa a todas as provas produzidas nos autos.”
(id. 287523872).

Nesse sentido, colhe-se orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“(...) O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão. (...) O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas. (...) Tese de julgamento: "1. Ausência de omissão, pois o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão. 2. O livre convencimento motivado não exige a menção expressa a todas as provas dos autos."
(AgRg no AREsp n. 2.570.775/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Em igual perspectiva, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Assim, a decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões submetidas à apreciação judicial, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025